Tribunal: TJDFT
Processo: 0700575-34.2020.8.07.0021
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0700575-34.2020.8.07.0021 APELANTE: EDMAR LUCAS DO AMARAL JUNIOR APELADO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS DECISÃO Retire-se de pauta. Homologo o acordo sob id 31880770, nos termos do CPC 487, III, b, julgando prejudicado o apelo. Dê-se baixa. I. Brasília,28/01/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator